Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727758-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AURELINO LOPES MOITINHO JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707424-89.2024.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo considerar: “1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (ID 194624398); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic; 3) percentual de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, no período em seguida, de 14% (quatorze por cento); 4) o último mês de restituição da contribuição previdenciária como abril de 2023”. Em suas razões, o Distrito Federal e o IPREV informam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso, todavia, a decisão agravada não acatou os argumentos levantados ao fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Apontam que a decisão agravada não se atentou ao fato de que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Aduzem que, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para evitar eventual pagamento de verba indevida. No mérito, postulam a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução identificado no montante de R$ 240,56 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 11.380,31 (onze mil, trezentos e oitenta reais e trinta e um centavos), conforme planilha anexada. Preparo dispensado. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 201649323), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move AURELINO LOPES MOITINHO JUNIOR, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há necessidade de suspensão do feito e excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 197387856). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 199002545). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. no 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é prescindível nova fase processual, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Sustenta o réu que há excesso de execução porque deve ser utilizada a SELIC como fator de correção a partir de 14/2/2017, mas a autora utilizou o INPC e juros de mora e a SELIC somente a partir de dezembro de 2021. O autor nada disse a respeito. A sentença estabeleceu como fator de correção monetária a taxa SELIC por se tratar de verba de natureza tributária, mas o Tribunal de Justiça determinou a utilização do INPC como fator de correção monetária e a taxa SELIC, conforme EC 113/2021, demonstrando que os cálculos do autor estão corretos (ID 194624398), posto que a SELIC deverá ser aplicada somente a partir de dezembro de 2021, o que demonstra que não há excesso de execução. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, quanto ao ponto. O réu informou que o autor não descontou da base de cálculo os valores pagos nas rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735DEV.GPS - LEI 5184/2013. O autor novamente nada mencionou a respeito. O réu não comprovou que o pagamento nas rubricas referidas se refere a devolução de valores ou diferenças, sendo certo que a ele cabia referida comprovação. Todavia, em outros processos relativos ao mesmo cumprimento coletivo ele informou que as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013 interferem diretamente na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. E das fichas financeiras anexadas aos autos pelo autor há informações de valores nas referidas rubricas. Assim, há excesso quanto ao ponto. Com relação ao percentual da contribuição previdenciária afirmou o réu que o autor se equivocou quanto ao percentual, pois deveria incidir 14% (quatorze por cento) a contar de novembro de 2020, em razão da Lei Complementar no 970/2020, que alterou o percentual da contribuição, contudo, o autor só considerou este percentual a partir de janeiro de 2021. O autor não se manifestou expressamente sobre essa questão, porém, verifica-se que há efetivo excesso de execução, posto que o autor pretende restituição de valor superior ao que efetivamente foi descontado no período. Assim, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (ID 194624398); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic; 3) percentual de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, no período em seguida, de 14% (quatorze por cento); 4) o último mês de restituição da contribuição previdenciária como abril de 2023. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido. Pretendem os recorrentes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública. De início, destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao menos em análise superficial, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. No feito primário, o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC ajuizou ação de obrigação de fazer em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, cuja finalidade era condenação dos réus a suspender descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” (ID 194620790, fls. 7, autos de origem). Sobreveio o acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, confira-se o dispositivo (ID 61215742, fls. 23): “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Para esclarecer melhor a controvérsia, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...] Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Diversamente do que apregoam os agravantes, o título judicial exequendo não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, o acórdão reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC para a correção monetária nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001 em 14.02.2017. Assim, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, em exame de cognição sumária, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado a quo determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar os valores devidos. DISPOSITIVO Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator